Tribunal: TJDFT
Processo: 0731003-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração no agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NELY ALVES BARROS (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 134099457, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, proposta em face de VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo agravante/autora, conforme decisão combatida abaixo colacionada: (...) Ainda há necessidade de emenda. A parte autora fora intimada para juntar aos autos os seus extratos bancários de suas contas bancárias, contracheques e informe de rendimentos, dado o pedido de gratuidade de justiça. Ao retornar ao feito, colacionou os extratos de conta mantida junto ao NUBANK. Embora se elogie o atuar, não há como deferir a benesse. Este Juízo tem o entendimento pacífico no sentido de que o benefício não comporta deferimento quando a parte, deliberadamente, deixa de juntar extrato ou outro lastro capaz de conferir ao Juízo análise global acerca da pobreza alegada. No caso, observo que o requerente, ao longo dos meses, percebeu em sua conta bancária PIX proveniente de DUAS OUTRAS CONTAS BANCÁRIAS DE SUA TITULARIDADE, cujos extratos não vieram ao feito. Por exemplo, em 03/08/2022 a autora transferiu, para si, a quantia de R$ 600,00, provinda de conta mantida no ITAÚ UNIBANCO (ID 133619764). Em 13/06/2022, também a título de exemplo, depois de receber R$ 1.000,00 da conta mencionada, mantida no ITAÚ, enviou, mediante PIX, a quantia de R$ 700,00 para conta de sua titularidade no BANCO BRADESCO S.A. Neste caso, poderia a parte autora ter contornado o referido com a colação de seu informe de rendimentos, de modo a proporcionar o contraponto ao Juízo. Ocorre que a autora juntou MERO RECIBO de prestação de declarações. Ou seja, a parte autora sequer trouxe, propriamente, sua declaração, onde seria possível averiguar, com maior pormenor, sua situação patrimonial. Assim sendo, com a devida vênia, entendo que o benefício não merece acolhimento, nos termos do entendimento reiterado deste Juízo, devendo a parte autora providenciar o recolhimento das custas. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. RETIRE-SE a anotação. INTIME-SE a parte autora para, em 15 (quinze) dias, providenciar o recolhimento das custas, juntando comprovante de pagamento e respectiva guia de recolhimento, sendo vedado o mero agendamento e a colação de fotocópias. EXCEPCIONALMENTE, DEFIRO o sigilo imposto aos documentos de ID 133619761, 133619764, 133619765 e 133619767. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. (...) A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 39356346), em síntese, sustenta que está atualmente desempregada, conforme consta na Carteira de Trabalho – CTPS, anexo a inicial (ID 126092843, dos autos de origem) e em sua Declaração de Hipossuficiência (ID 126092842, dos autos de origem), o que por si só, já daria direito ao benefício da gratuidade de justiça. Afirma a agravante/autora que não possui outros tipos de renda e que, atualmente, depende da ajuda do seu pequeno núcleo familiar para sua manutenção. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo instrumento, para que concedida a gratuidade de justiça em favor da autora. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, conheço dos embargos de declaração opostos (ID 39744043) e nos termos do 1024, §2o, do Código de Processo Civil, reconheço a omissão, referente ao pedido de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento e torno sem efeito o despacho de ID 39361981. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça requerido pela agravante/autora. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que o não recolhimento das custas processuais no processo de origem poderá acarretar o cancelamento do feito. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos (ID 39744043) e nos termos do 1024, §2o, do Código de Processo Civil, RECONHEÇO A OMISSÃO, referente ao pedido de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento e torno sem efeito o despacho de ID 39361981. DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). À Secretaria da 3a Turma Cível para que reclassifique a presente demanda para AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se.